Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-68.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010918-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 900.411.861-68 (AGRAVANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE PROTESTO – TAXA DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL E SERVIÇOS – INEXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Diante da necessidade de uma análise mais aprofundada das questões trazidas com a inicial, a manutenção da decisão que indeferiu a suspensão do protesto é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010918-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
WAGNER DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WAGNER DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1003221-48.2020.8.11.0015, ajuizada em face de
IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros
, que, primeiramente, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, por sua vez, que
“seja averbado junto aos registros dos protestos, para ciência de terceiros interessados da existência da medida judicial objeto desta ação, e, no caso de impossibilidade técnica de averbação, não serem fornecidas informações a respeito dos protestos, até posterior determinação judicial”
.

E, opostos embargos de declaração, o MM. Juiz ‘
a quo’
o acolheu e determinou, ainda, que
“a parte requerida se abstenha de efetuar cobrança judicial e/ou extrajudicial de débitos oriundos ao acordo pactuado entre as partes ID 30541327, sob pena de aplicação de multa diária”
.

Inconformado, o agravante, interpôs o presente recurso, onde ressalta que a decisão recorrida
“merece reforma quanto ao entendimento da não possibilidade de suspensão provisória dos efeitos do protesto”
(sic).

Discorre que
“claro está que a referida decisão qual negou o pedido de suspensão dos efeitos do protesto é passível de reforma, por certo que, enquanto não se analisa o mérito da presente, os efeitos deletérios do protesto poderão produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao direito daquele que é apontado como devedor”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão dos efeitos do protesto efetivado em nome do agravante pelo débito discutido nos autos, até ulterior decisão (id. 43328479).

A tutela recursal foi indeferida em 04/06/2020, por esta Relatoria (id. 45394471).

Os agravados apresentaram contraminuta, negando a inexistência de obras de infraestrutura no imóvel objeto da lide, momento em que colacionam fotos demonstrando a pavimentação asfáltica, iluminação, coleta de lixo e implantação de rede de esgoto, razão pela qual entende perfeitamente devido o pagamento das taxas inerentes aos serviços prestados (id. 52987959).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 31307645 – autos de origem).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WAGNER DE OLIVEIRA

ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em desfavor de
IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA
, alegando que 07/01/2000 firmou contrato de compra e venda com os requeridos para aquisição do lote 28, da quadra 18 no setor 01, com área total de 525 m2, no local denominado Camping Club Portal da Amazônia, cujo pagamento do condomínio ficou estipulado em 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente.

Relatou que diante de sua insatisfação com a falta de infraestrutura do bairro, bem como pela inércia do loteador na regularização fundiária do local, no ano de 2015 buscou o CEJUSC daquela municipalidade a fim de discutir referidas matérias, oportunidade em que as partes efetivaram a composição com relação à cobrança e pagamento da taxa de manutenção do Residencial Camping Club, bem como acerca da documentação (escrituração) do imóvel de propriedade do requerente, cujo acordo foi formalizado em 15/10/2015 (id. 43328497) e devidamente homologado em 03/11/2015 (id. 43328499).

No entanto, argumentou que houve descumprimento das medidas entabuladas no acordo, concernente a realização das obras de infraestrutura, no entanto, ainda assim a requerida, ora agravada protestou o nome do agravante por uma dívida no importe de R$ 10.901,51 (dez mil, novecentos e um reais e cinquenta e um centavos), que almeja a suspensão.

O juízo togado deferiu parcialmente a medida de urgência apenas para determinar a averbação junto ao protesto da existência do Processo nº 1003221-48.2020.8.11.0015 para ciência de terceiros interessados ou, não sendo possível que não sejam fornecidas informações a respeito dos protestos, até posterior determinação judicial.

E, opostos embargos de declaração, o MM. Juiz ‘
a quo’
o acolheu e determinou, ainda, que
“a parte requerida se abstenha de efetuar cobrança judicial e/ou extrajudicial de débitos oriundos ao acordo pactuado entre as partes ID 30541327, sob pena de aplicação de multa diária”
.

O agravante, por sua vez, entende que decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’ merece reforma quanto ao entendimento da não possibilidade de suspensão provisória dos efeitos do protesto, defendendo para tanto que é farta a jurisprudência pátria acerca do tema.

Pois bem. É possível atestar dos autos que o protesto da dívida no valor de R$ 10.901,51 (dez mil, novecentos e um reais e cinquenta e um centavos), refere-se à dívida de condomínio vencida 20/12/2019 (id. 43331450).

Vislumbra-se dos autos que as partes entabularam acordo desobrigando o requerente, ora agravante quanto ao pagamento de taxas de manutenção condominial e de serviços, até a data do acordo, entabulado em 15/10/2015 (id. 43328497), senão vejamos:

Em contrapartida, observa-se que a agravada se comprometeu na execução de algumas obras de infraestrutuda, conforme entabulado:

Ocorre que a dívida protestada refere-se à taxa de manutenção de condomínio/serviços concernente a período posterior, já que a dívida venceu em 20/12/2019.

Assim, a primeira vista, não se vislumbra a necessidade de suspender, ainda que provisoriamente o referido protesto, pois além de ser vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei nº. 9.492/97, tal irresignação demanda instrução probatória, já que o agravado em sua contraminuta comprova a realização de diversas obras de infraestrutura do imóvel objeto da lide.

“Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previstos no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução,
vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial
.

[...]

Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4º do art. 21,
vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto
.”

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS
– PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
”.
(N.U 1018752-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO E EFEITOS DO PROTESTO
– TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de título executivo alegando que seu funcionário havia assinado, sem poderes ou qualquer autorização da empresa e de seus sócios, duplicatas representadas por valores já quitados junto a empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza LTDA ME.
O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra satisfatório e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da referida tutela.
Em razão da natureza da matéria, imprescindível a instrução do feito para verificar-se a ilegalidade da cobrança, porquanto insuficientes os elementos constantes nos autos para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a prova inequívoca do direito afirmado pela parte autora e a verossimilhança de suas alegações a justificar a imediata suspensão da execução, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstâncias se deu a operação considerada irregular. Porém, estando em discussão a validade das duplicatas assinadas por pessoa sem poderes para tanto, recomenda a prudência que se mantenha a suspensão do levantamento de eventuais valores penhorados nos autos da Ação de Execução nº. 1001645-10.2018.8.11.0041, até que venha decisão a ser tomada pelo Juízo singular."
(N.U 1009875-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Consequentemente, conclui-se que é caso de manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem a fim de comprovar eventual descumprimento quanto à inexecução das obras de infraestrutura, dentre outros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020